Tribunal: STF
Processo: ARE 1586363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AUTORA PORTADORA DE PARAPLEGIA (CID10: G83.0). FORNECIMENTO DO CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. RELATÓRIO DO NATJUD DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (TEMA 451 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

8. Quanto aos aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, o(a) ilustre magistrado(a) sentenciante, a partir da análise que fez com base nos elementos de prova dos fatos relevantes para o tipo de matéria em litígio, assentou com precisão nos seguintes termos, pontualmente:
(...)
 “Quanto ao mérito, cumpre salientar que a discussão dos autos gira em torno do direito de a parte autora obter o fornecimento, pelo réu, de CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
9. Com efeito, a fundamentação exposta no 1º grau mostra-se consistente e suficientemente esclarecedora, permitindo concluir-se com segurança pelo acerto da sentença. Nada mais se exige em reforço de fundamentação, cabendo aqui, sem rodeios ou muito menos receio de erro, a técnica que legitima a sua confirmação per relationem (Tema 451, da Repercussão Geral – STF), nos precisos termos do art. 46, 2ª parte, da norma regente do sistema dos juizados especiais (Lei nº 9.099/95).
Com efeito, é indubitável ser a saúde direito inerente à pessoa humana, independentemente de sua condição social, garantido na Constituição Federal de 1988, também nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. 
Faz-se mister, por oportuno, ratificar que o texto constitucional, ao atribuir tal responsabilidade genericamente ao Estado, buscou abranger as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis em que a Federação está organizada. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade subsidiária de qualquer ente nas prestações relativas a saúde, mas, sim, em responsabilidade solidária de todos os entes federativos. 
Na hipótese, analisando-se a documentação acostada aos autos, verifica-se que, encaminhados os autos ao NAT/JUD para oferecer seu parecer, tal unidade manifestou-se às fls. 37/41, nos seguintes termos:
[...]
Concluiu-se, portanto, que com relação ao exame pleiteado existem alternativas disponíveis no SUS e não consta nos autos prova de que o pedido é imprescindível para o tratamento do autor, pela ineficácia daquele já fornecido gratuitamente, pois, inclusive, inexistem relatos de que as alternativas terapêuticas dispensadas pelos SUS sequer foram utilizadas. 
No caso vertente, observa-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade do pleito para o tratamento de saúde, bem como não demonstrou a ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública. 
Dessa maneira, atento aos critérios objetivos para a excepcional concessão de tratamentos não incorporados pelo SUS, imperioso reconhecer que o demandante não preencheu os requisitos para a concretização da providência almejada, razão pela qual a sua disponibilização não merece acolhida, sobretudo com lastro nas notas emitidas pelo NAT/JUD.” (...)
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente